Tribunal: TCU
Processo: 013.075/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos praticados por ex-empregado em conluio com agentes externos, com vistas à simulação da operação de crédito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos praticados pelo ex-empregado Alexandre de Moraes Hissa, em conluio com agentes externos, no âmbito da agência do BNB 273 - Santa Cruz do Capibaribe-PE, com vistas à simulação da operação de crédito no 2-273-B800013101/001, no valor de R$ 500.000,00, contratada em nome da empresa de fachada denominada J R da Conceição Indústria e Comércio de Confecções, com auxílio de documentação com indícios de inidoneidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Alexandre de Moraes Hissa, Kleiton Monteiro Gomes de Barros, V de Souza Lemos Avelino, Log Comercio Varejista de Materiais de Construções Ltda., o espólio de José Roberto da Conceição /J R da Conceição Industria e Comercio de Confecções, Carlos Roberto Rodrigues da Silva, Jeferson Pereira de Oliveira, Heráclito Vilas Boas Junior e Hélio Junqueira Nascimento da Costa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Alexandre de Moraes Hissa, Kleiton Monteiro Gomes de Barros, V de Souza Lemos Avelino, Log Comercio Varejista de Materiais de Construções Ltda., José Roberto da Conceição /J R da Conceição Industria e Comercio de Confecções, Carlos Roberto Rodrigues da Silva, Jeferson Pereira de Oliveira, Heráclito Vilas Boas Junior e Hélio Junqueira Nascimento da Costa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando o espólio de José Roberto da Conceição /J R da Conceição Industria e Comercio de Confecções e os demais responsáveis indicados, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 500.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 06/11/2018 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontados os valores de R$ 2.426,23, com data de ocorrência em 15/01/2019, e R$ 75,41, com data de ocorrência em 15/04/2019; 9.3. aplicar aos responsáveis a seguir, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Multa (R$) Alexandre de Moraes Hissa 200.000,00 Kleiton Monteiro Gomes de Barros 50.000,00 V de Souza Lemos Avelino 50.000,00 Carlos Roberto Rodrigues da Silva 50.000,00 Jeferson Pereira de Oliveira 50.000,00 Heráclito Vilas Boas Junior 25.000,00 Hélio Junqueira Nascimento da Costa 25.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.